Tribunal: STF
Processo: ARE 1272796
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA. PLEITO PARA ISENÇÃO DE ITBI SOBRE TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CF. REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 37, § 2º, DO CTN, PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS QUE ATESTAM QUE, AO TEMPO DA INTEGRALIZAÇÃO DO BEM IMÓVEL ORA DISCUTIDO, A EMPRESA IMPETRANTE TINHA SIDO RECENTEMENTE CONSTITUÍDA E NÃO EXERCIA ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONCEDER A ORDEM. RECURSO PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 12). 
    No RE, fundado no ar. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 156, II, § 2°, I, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, o recorrente cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei). 
    Ademais, destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    “[...] 
    No caso em análise, a controvérsia gira em torno da existência ou não do direito líquido e certo da apelante em não pagar o ITBI incidente sobre a operação mencionada na inicial, tendo em vista que, segundo entende, faz jus à imunidade tributária. 
    Conforme disposto nos arts. 156, §2º, inc I, da Constituição Federal, assim como nos arts. 36 e 37 do CTN, não incide o ITBI sobre a incorporação de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ressalvados os casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil desses imóveis ou direitos:
    […] 
    Diante da análise dos dispositivos acima escritos, tem-se que a empresa que almeja se beneficiar da imunidade tributária, deve tão somente comprovar que exerce atividade econômica, uma vez que pode-se observar que o objetivo do legislador foi o de estímulo à capitalização e ao crescimento de empresas, a fim de evitar que o ITBI se transforme num estímulo contrário à formação dos mencionados negócios. 
    Neste contexto, a autoridade administrativa deve averiguar quais foram as atividades preponderantes da empresa nos três primeiros anos seguintes à aquisição dos imóveis e, conforme pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça: ‘é necessária a demonstração de que em todos os quatro anos, nos dois anos anteriores e nos dois subsequentes à operação de integralização do capital social, não houve a obtenção de receita operacional majoritariamente proveniente de fontes relacionadas a atividade imobiliária.’ (STJ, REsp 1336827/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015). 
    No caso em tela, a empresa impetrante/MONTALTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME foi constituída em 14/08/2014, tendo como seu objeto social a exploração do ramo de ‘serviços combinados de escritório e apoio administrativo’, consoante descrito na exordial. 
    […]
    Contudo, em que pese a r. decisão administrativa e a r. sentença hostilizada, é de se acolher o pedido ora formulado em sede de mandamus.
    Primeiramente, em relação à denominação do imóvel da impetrante de ‘holding familiar’ e a posterior sugestão de irregularidade na integralização do imóvel em razão da existência do bem, tem-se que tais argumentos não podem ser levados em consideração para a denegação da segurança ora pretendida.
    Foi consignado pelo próprio Fisco a possibilidade da referida integralização do imóvel no capital social da empresa, consoante verifica-se no seguinte fragmento: ‘fora anexada certidão de óbito relativa aos usufrutuários, desta forma, o imóvel voltou para a sócia Anelita Lourdes Gusso Montalto, desta forma, o imóvel pode ser integralizado na sociedade (...)”.
    Ademais, conforme as provas colacionadas junto à inicial, verifica-se que, ao tempo da integralização do bem imóvel ora discutido, a empresa impetrante tinha sido recentemente constituída e não exercia atividade econômica.
    Ainda, conforme bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça: ‘Embora a inatividade da empresa seja incompatível com os dispositivos autorizadores da imunidade tributária do ITBI que exigem o exercício de atividade econômica, ela por si só não é apta a confirmar que a empresa, de fato, pretendeu ao pedir a imunidade tributária elidir o Fisco, sobretudo pois, ao que parece, foi uma inatividade temporária, decorrente da ausência de receitas no período indicado, situação que não perdurou, consoante se infere das notas fiscais juntadas pelo apelante nas razões recursais (seq. 63).
    Assim, não compete ao Fisco fazer presunções desfavoráveis ao contribuinte, sem que apresente prova nesse sentido, principalmente porque a ele cabia investigar qual seriam as atividades preponderantes da empresa nos três primeiros anos seguintes à data da aquisição dos imóveis e se nos dois anos anteriores e nos dois subsequentes à operação de integralização do capital social, não houve a obtenção de receita operacional majoritariamente proveniente de fontes relacionadas a atividade imobiliária, o que não foi realizado.’ –
    destaquei.
    […]
    Incumbiria à autoridade coatora colacionar os argumentos capazes a demonstrar os motivos pelos quais houve a vedação da imunidade tributária, contudo não o fez.
    Ademais, no contrato social já constava, desde o ato constitutivo, que a atividade da empresa era diversa daquela referente à compra e venda, locação ou arrendamento mercantil desses imóveis ou direitos.
    Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de conceder a ordem pleiteada no mandamus e isentar a empresa ora apelante quanto ao pagamento do ITBI” (págs. 4-7 e 9-11 do documento eletrônico 8).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, além da reanálise da interpretação dada à legislação infraconstitucional. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 
    AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1.128.935-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. ITBI. Requisitos. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Reabertura da instrução probatória. Súmula nº 279. 
    1. A questão acerca do enquadramento das atividades da agravante no Código Tributário Nacional para reconhecimento de imunidade é de índole infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de modo reflexo ou indireto, não viabilizando a abertura da via extraordinária. 
    2. Para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessária a reabertura da instrução probatória. Incidência da Súmula nº 279. 
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 685.346-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
    2. Direito Tributário.
    3. ITBI. Fato gerador. Registro imobiliário.
    4. Decreto Municipal 46.228/2005. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280 do STF.
    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 886.065-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA LEI MAIOR. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 
    II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 
    III - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes. 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 800.454-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma). 
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator